Tribunal: TJBA
Processo: 0502383-47.2016.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502383-47.2016.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Helio Carvalho de Almeida

Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR, PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FEMINICÍDIO – HOMICÍDIO PRATICADO
CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO
. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, NOS ESTRITOS LIMITES DE SEU ÂMBITO DE COGNIÇÃO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE AS DECISÕES JUDICIAIS DEVEM SER MOTIVADAS, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, NÃO SE EXIGINDO ANÁLISE PORMENORIZADA DE CADA PROVA OU ALEGAÇÃO DAS PARTES, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS SEUS FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ÂMBITO DO TEMA Nº 339, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EQUIVOCADO INDEFERIMENTO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. REJEIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA QUE INDEFERIU A PROVIDÊNCIA DO ART. 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA E DE CARÁTER NITIDAMENTE PROTELATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º, DO CPP. DISCRISCIONARIEDADE MITIGADA DO MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA PROVA A SER PRODUZIDA. PRECEDENTES.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, FACE À NÃO COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. CARÊNCIA DE ALBERGAMENTO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE PROVA PERÍCIA ACOSTADA AOS FÓLIOS. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA NO CASO EM TELA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO, AVENTADAS PELO ORA RECORRENTE, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Helio Carvalho de Almeida, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi, que pronunciou o Réu, ora Insurgente, pela prática do crime de feminicídio – homicídio qualificado praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino (Art. 121, § 2º, inciso VI, do CP).

2.
Exsurge dos fólios que no dia
19/08/2016, por volta das 3h, na Fazenda Caiçara, Guanambi/BA, o ora Recorrente utilizou-se de instrumento contundente para ceifar a vida de Janaina Maria da Conceição Rocha, que faleceu de traumatismo craniano. Apurou-se que o ora Insurgente e a vítima estavam convivendo em união estável e o fato ocorreu na residência em que moravam, tendo ambos discutido e entrado em vias de fato antes do fatídico evento, tanto que a vítima apresentava três escoriações na região cervical e sinais de esganadura.

3.
Regularmente instruído o feito, o ora Irresignado foi pronunciado.
Inconformado, o ora Insurgente manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em resumo, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e indeferimento imotivado do requerimento de reprodução simulada dos fatos. Salienta, ainda, a inexistência de indícios de autoria delitiva, posto que não comprovado o dolo da conduta na situação em espeque, devendo ser reconhecida sua atipicidade.

4.
Em relação à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, aventada pelo Recorrente, cumpre destacar que deve ser rejeitada, pois
não se verifica o sobredito excesso de linguagem
in casu
, posto que o Douto Juízo sentenciante se limitou a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.
Igualmente não merece acolhimento a preliminar que se volta contra o indeferimento do pedido da providência contida no Art. 7º do CPP – reprodução simulada dos fatos. Isto porque, na hipótese
sub examine
, tal providência se revela desnecessária, possuindo cunho meramente protelatório e restando refutada de maneira efetivamente fundamentada pelo provimento jurisdicional ora combatido, com fulcro no art. 400, § 1º, do CPP.

6.
No mérito, o pedido de impronúncia não deve ser acolhido, pois i
nconteste a materialidade delitiva, conforme se observa ao exame da prova pericial acostada ao caderno processual. Presentes, igualmente, os indícios de autoria, mormente em face dos depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução criminal. Observa-se, portanto, que
os elementos colacionados ao
in folio
, na situação em espeque, permitem, sim, a submissão do ora Recorrente ao Tribunal do Júri, posto que verificados os pressupostos de admissibilidade da acusação contra si formulada.

7.
Registre-se, ademais, que eventual dúvida acerca da presença de
animus necandi
na conduta perpetrada pelo agente deve ser igualmente colocada ao Conselho de Sentença, quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO, AVENTADAS PELO ORA RECORRENTE, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0502383-47.2016.8.05.0088
, tendo como
Recorrente
Helio Carvalho de Almeida
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Nartir Dantas Weber

Relatora

AC11